Tribunal: TJSP
Processo: 2109649-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de droga – Alegação de prisão ilegal por falta de autorização aos policiais para entrada na residência – Não é exigível a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso no local, uma vez que a prisão em flagrante deu-se por crime permanente – Segregação cautelar suficientemente fundamentada por ocasião de prolação de sentença condenatória – Mantidas as

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de droga – Alegação de prisão ilegal por falta de autorização aos policiais para entrada na residência – Não é exigível a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso no local, uma vez que a prisão em flagrante deu-se por crime permanente – Segregação cautelar suficientemente fundamentada por ocasião de prolação de sentença condenatória – Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade – Insuficiência de medidas cautelares alternativas – A existência de condições pessoais não pode, por si só, ensejar a liberdade – Inviabilidade de análise do contexto fático-probatório em sede de habeas corpus – Liberdade incabível – ORDEM DENEGADA.